Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-83.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
res no 842/98 e no 917/2002 – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da Gratificação por Comando de Unidade Prisional – Precedentes – ADICIONAL QUINQUÊNIO – Base de cálculo – Incidência sobre o padrão e parcelas a ele incorporadas, excluídas as verbas eventuais, ainda que incorporáveis (entendimento do artigo 129 da Constituição Estadual) – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002831-83.2019.8.26.0019; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão ao percebimento da Gratificação por Comando de Unidade Prisional-COMP – Não cabimento – Inteligência das Leis Complementares no 842/98 e no 917/2002 – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da Gratificação por Comando de Unidade Prisional – Precedentes – ADICIONAL QUINQUÊNIO – Base de cálculo – Incidência sobre o padrão e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão ao percebimento da Gratificação por Comando de Unidade Prisional-COMP – Não cabimento – Inteligência das Leis Complementares no 842/98 e no 917/2002 – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção da Gratificação por Comando de Unidade Prisional – Precedentes – ADICIONAL QUINQUÊNIO – Base de cálculo – Incidência sobre o padrão e parcelas a ele incorporadas, excluídas as verbas eventuais, ainda que incorporáveis (entendimento do artigo 129 da Constituição Estadual) – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002831-83.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BRUNO
CESAR APARECIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002831-83.2019.8.26.0019 –
AMERICANA
APTE.: BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA.
APDO.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Marcos Cosme Porto.
VOTO No 36.792A
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Pretensão ao
percebimento da Gratificação por Comando de Unidade
Prisional-COMP Não cabimento Inteligência das Leis
Complementares no 842/98 e no 917/2002
Não
demonstrado o preenchimento dos requisitos para a
obtenção da Gratificação por Comando de Unidade
Prisional Precedentes ADICIONAL QUINQUÊNIO
Base de cálculo Incidência sobre o padrão e parcelas a ele
incorporadas, excluídas as verbas eventuais, ainda que
incorporáveis (entendimento do artigo 129 da Constituição
Estadual) Ação julgada improcedente na 1a Instância
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento da Gratificação
por Comando de Unidade Prisional - COMP, uma vez que é Agente de
Segurança Penitenciária e no período de 13/11/2016 à 10/07/2018
exerceu a função de Diretor Técnico II da Penitenciária de
Piracicaba/SP. Pugna também pela correção do cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) vez que o benefício é calculado
indevidamente somente sobre o salário-base e Regime Especial Trabalho
Policial, sendo que o correto é incidir sobre o valor total percebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 256/263, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a condição de beneficiário da
justiça gratuita.
Apela o vencido às fls. 292/300 pela
procedência da ação, reiterando os argumentos trazidos com a inicial.
Contrarrazões às fls. 292/300, pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento da Gratificação
por Comando de Unidade Prisional - COMP, uma vez que é Agente de
Segurança Penitenciária e no período de 13/11/2016 à 10/07/2018
exerceu a função de Diretor Técnico II da Penitenciária de
Piracicaba/SP. Pugna também pela correção do cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) vez que o benefício é calculado
indevidamente somente sobre o salário-base e Regime Especial Trabalho
Policial, sendo que o correto é incidir sobre o valor total percebido.
Razão não lhe assiste, contudo.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual no
842/98, com a redação alterada pela Lei Complementar Estadual no
917/02, que instituiu a Gratificação por Comando de Unidade Prisional
COMP dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
4
“Artigo 1o. - Fica instituída Gratificação por
Comando de Unidade Prisional - COMP aos servidores que estejam no
comando de unidades prisionais das Coordenadorias de Unidades
Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e
Litoral, da Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado, da
Região Oeste do Estado e da Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário,
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária,
integrantes das seguintes classes:
I - regidas pela Lei Complementar no 712, de
12 de abril de 1993:
a) Diretor Técnico de Divisão;
b) Diretor Técnico de Departamento;
II - regidas pela Lei Complementar no 674, de
8 de abril de 1992:
a) Diretor Técnico de Divisão de Saúde;
b) Diretor Técnico de Departamento de
Saúde;”
Referido dispositivo legal foi alterado pela Lei
Complementar no 1.157/11, passando a assim dispor:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por
Comando de Unidade Prisional - COMP aos servidores que estejam no
comando de unidades prisionais das Coordenadorias de Unidades
Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e
Litoral, da Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado e
da Região Oeste do Estado, da Secretaria da Administração
Penitenciária, integrantes das classes de Diretor Técnico II e Diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
5
Técnico III, regidos pela Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro
de 2008.”
Ora, da leitura dos indigitados dispositivos
depreende-se que a gratificação pretendida é devida somente aos
Diretores Técnicos de Divisão e Diretores Técnicos de Departamento
que se encontrem no comando de unidades prisionais da Secretaria
de Administração Penitenciária, o que não é o caso do autor.
Conforme se verifica das informações exaradas
pela Equipe de Assistência Técnica do Departamento de Recursos
Humanos da Secretaria de Administração Penitenciária:
“Conforme portaria o autor foi designado no
período de 13/11/2016 a 09/07/2018, para exercer a função de serviço
público de Diretor Técnico II, do Centro de Trabalho e Educação, da
Penitenciária de Piracicaba, sendo atribuída a gratificação pró-labore
, que corresponde a diferença de vencimentos de seu cargo e a
referência aplicável a função de serviço público e concedida a
Gratificação de Representação (fls. 07/08).
Para melhor entendimento, vale destacar que
no caso do autor em questão, o mesmo foi designado para Diretorias de
áreas específicas dos respectivos estabelecimentos prisionais, ou seja,
nunca exerceu o Comando de Unidade Prisional embora designado
também na função de Direito Técnico II, além de Diretor I.” (fls.
128/129).
Portanto, não obstante o autor tenha exercido o
cargo de Diretor Técnico II, não possui o direito à percepção da referida
vantagem, porquanto era imprescindível, ainda, a efetiva atuação no
comando da Unidade Prisional, requisito este que não preencheu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
6
Nesse sentido, precedente deste Eg. Tribunal
de Justiça:
“Apelação. Pretensão de recebimento e
incorporação aos vencimentos da denominada gratificação por
comando da unidade prisional (COMP). Inadmissibilidade. Vantagem
devida aos ocupantes de funções de Diretor II e III que exerçam o
comando da unidade prisional. Recorrente que não comprovou ter
atuado no comando de unidade prisional, mas apenas ocupado cargo de
direção de setores ou áreas do presídio. Manutenção da sentença.
Apelação improvida, portanto.” (Ap. no 1028957-10.2015.8.26.0053, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 20/08/2019).
E ainda:
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
Pretensão ao percebimento e a incorporação da Gratificação por
Comando de Unidade Prisional COMP. Não cabimento. Inteligência
das Leis Complementares no 842/98 e no 917/2002. Não demonstrado o
preenchimento dos requisitos para a obtenção da Gratificação por
Comando
de
Unidade
Prisional.
Precedentes.
Ação
julgada
improcedente na 1a Instância. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Ap. no 1053333-60.2015.8.26.0053 da qual fui relator)
De outra banda, no tocante ao recálculo do
adicional por tempo de serviço (quinquênio) razão também não assiste
ao postulante, já que almeja o recálculo do benefício sobre o total de
seus vencimentos, incluindo-se as vantagens pecuniárias, incorporadas
ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
7
Deveras, a Constituição Estadual não ampara a
incidência do adicional sobre as vantagens e gratificações não
incorporadas para os servidores, quando do ajuizamento da ação.
Nessa seara, cumpre transcrever o quanto diz a
Constituição Estadual, no seu artigo 129: “Ao servidor público estadual
é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte sobre os vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.”
O texto contém a expressão: “sobre os
vencimentos integrais” com a nítida impressão de abrangência “a
qualquer título”, de todos e quaisquer valores auferidos pelo servidor.
Não é bem assim
Ao
instituir
o
adicional,
sexta-parte
e
quinquênio dos vencimentos, o Constituinte acresceu, no mesmo artigo,
a expressão: “que se incorporarão aos vencimentos”, reduzindo, assim,
a abrangência porque, “incorporando aos vencimentos” afasta, por si, a
incidência sobre as vantagens “não incorporadas”, incorporáveis ou
não.
Essa assertiva se impõe porque, ao se admitir,
largamente, a benesse, estar-se-ia emprestando à sexta-parte e ao
quinquênio a força de incorporar, até mesmo pela necessidade de “a
posteriori” garantir a vigência do princípio da irredutibilidade.
Aliás, a situação dos quinquênios é, em tudo,
semelhante à da sexta-parte, e, quanto a essa, segura a jurisprudência no
sentido de “... incidir sobre todas as parcelas componentes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
8
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.” (IUJ
no. 193.485-1/6).
É oportuno lembrar que HELY LOPES
MEIRELLES, definindo “vencimento”, “lato sensu”, entende que “é o
padrão com as vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título
de adicional ou gratificação” e acrescenta: “Os vencimentos - padrão e
vantagens - só por lei podem ser fixados, segundo as conveniências e
possibilidades
da
Administração,
observando-se
que
a
Nova
Constituição consagrou aos servidores públicos a irredutibilidade de
seus vencimentos (art. 37, XV), o que anteriormente só era assegurado
aos magistrados.”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 19a. Edição, p.
399).
Registre-se
que
a
uniformização
de
jurisprudência no. 193.485.1/6-03, ressalvou a concessão da vantagem
sobre as gratificações, com os vocábulos “salvo as eventuais”,
reforçando o presente decisório.
Consigne-se não haver qualquer violação,
nessa seara interpretativa, quanto ao disposto no artigo 37, inciso XIV da
Constituição Federal c.c. o artigo 17 do ADCT, ressalvando-se a não
cumulatividade.
O princípio da irredutibilidade estanca a
concessão ampla, pois, incidente o quinquênio, inexoravelmente os
vencimentos não poderiam ser reduzidos, ainda que as vantagens
atingidas fossem retiradas do cômputo da remuneração.
Aliás, já decidiu esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público: “... a expressão vencimentos integrais não compreende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
9
tudo quanto se agregue aos vencimentos e sim as parcelas auferidas
pelo servidor, representadas pelo salário-base, apenas pelos adicionais
por tempo de serviço e por vantagens efetivamente incorporadas,
repelidas, bem por isso, as que ostentam caráter transitório,
exemplificativamente aquelas de valor variável mês a mês, horas extras
e as de natureza indenizatória, ou então aquelas que não decorrem da
remuneração dos serviços prestados, como por exemplo, a restituição de
imposto de renda, retida a maior, despesas ou diárias de viagem do
funcionário a serviço, auxílio-alimentação (vale refeição), auxílio-
transporte (vale transporte), auxílio-enfermidade, auxílio funeral, ou
outras que tenham essa natureza assistencial e que possam ser
eventualmente pagas ao funcionário, mas que não representam
remuneração pela contraprestação do vínculo empregatício.” (grifos
nossos). (AC no. 87.210-5/3; AC no. 96.115-5/0, ambas relatadas pelo
Des. TELLES CORRÊA).
E ainda: “(...) quanto às verbas não
incorporadas, correta a exclusão do cálculo, pois vencimento
momentâneo, fruto de situações de natureza passageira, não, compõe
vencimento do servidor, cuidando-se de mera remuneração,” (grifos
nossos). (AC no. 193.779-5/7, rel. Des. OLIVEIRA SANTOS; AC no.
293.859-5/1, rel. Des. AFONSO FARO; AC no. 110.864-5/8 e AC no.
110.864-5/8, rel. Des. JOSÉ HABICE).
Ressalte-se que, como já dito, cada adicional
temporal não incide sobre benefício de igual natureza (artigo 115, inciso
XVI, da Constituição Estadual).
No mais, o disposto no artigo 37, inciso XIV,
da Constituição Federal, com a redação original e a dada pela Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002831-83.2019.8.26.0019 -Voto no
10
Constitucional no. 19/98, obsta, apenas, a incidência do quinquênio sobre
o adicional por tempo de serviço, mas não sobre outras vantagens.
Conclui-se, assim, que a incidência do
adicional (quinquênio) se dará apenas sobre as verbas incorporadas.
Logo, por todos os ângulos que se analise a
questão, verifica-se que a improcedência da ação era mesmo medida que
se impunha no caso em apreço.
De rigor, portanto, a manutenção integral do r.
decisum monocrático, posto que proferido em consonância com os
fundamentos acima expostos, certificando ser despiciendo maiores
interpretações à luz do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
No mais, diante da atuação dos patronos da
apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados na
origem em mais 1%, conforme preconiza o artigo 85, § 11o. e § 4o.,
inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Por fim, já é entendimento pacífico o de não
estar obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR